Tribunal: TJES
Processo: 5004842-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004842-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRAIA BAG ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RECURSO ADEQUADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO EM FACE DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPÕE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS PELO ART. 85, § 8º, DO CPC. OBSERVÂNCIA DA REGRA GERAL DO ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conquanto a decisão recorrida tenha acolhido a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a inexigibilidade do crédito pleiteado, não procedeu o Juízo a quo a extinção do feito, sendo, portanto, impugnável pela via do agravo de instrumento.

2. No caso, restou incontroverso que à recorrente foi deferido o benefício da gratuidade no bojo da ação de conhecimento, de modo que persistindo a inexigibilidade das verbas de sucumbência, inviável se apresenta a instauração da fase de cumprimento de sentença. Assim sendo, a impugnação, de fato, merecia acolhimento para se reconhecer a inexigibilidade das verbas de sucumbência.

3. Em atenção ao tema 1.076 do STJ: i) “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP).

4. Considerando que o processo foi extinto sem resolução do mérito, não há que se falar em condenação ou proveito econômico, todavia, o valor da causa não se revela muito baixo, de modo que deve ser utilizado como base para fixação dos honorários sucumbenciais.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, após analisar atentamente o voto proferido pelo Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, alcancei conclusão
parcialmente diversa
,
apenas no que se relaciona aos honorários de sucumbência,
de modo que
inauguro parcial divergência
. Explico.

Rememoro que, no caso em testilha, a impugnação apresentada pela recorrente foi acolhida pelo Juízo primevo, que reconheceu a suspensão da exigibilidade dos valores exequendos, por ser a parte devedora beneficiária da gratuidade de justiça, fato que levou à extinção do cumprimento de sentença, como reconhecido no voto de relatoria.

Na hipótese vertente, o Relator refutou a tese recursal no sentido de inaplicabilidade do art. 85, §8º do Código de Processo Civil ao caso concreto, mantendo, nesse ponto, o
decisum
recorrido, que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 200,00 (duzentos reais).

Com as devidas vênias ao Relator, discordo da conclusão alcançada no que concerne ao arbitramento da verba honorária.

O culto Relator considerou em sua manifestação que “o artigo 85, §3º, do CPC não comporta apenas interpretação literal, e que a apreciação equitativa dos honorários (art. 85, §8º, do CPC) é cabível nos casos em que o sistema tarifado importa em enriquecimento sem causa dos patronos da parte vencedora”.

Contudo, a meu ver,
“[...]
a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.
A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, J 26/10/2021, DJ 28/10/2021); o que restou, inclusive, assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do
Tema n.º 1.076
, oportunidade em que foi estabelecida a seguinte tese:

“
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”

P
ortanto,
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
. Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício já aplicando o Tema 1.076, do STJ:

[...]
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
(STJ, Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076). 5. Hipótese em que o valor da causa corresponde à quantia de R$ 99.502,79 (noventa e nove mil, quinhentos e dois reais e setenta e nove centavos),
razão pela qual descabe a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.076 do STJ
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 011190079191, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 10/05/2022, DJ 27/05/2022).

[...]
O STJ, no julgamento do
Tema nº 1.076/STJ
, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e/ou 3º, do artigo 85, do CPC/15,
mesmo quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151500279, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 26/04/2022, DJ 12/05/2022).

[...]
Em atenção ao
tema 1.076 do STJ
: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP)
. 2.4. Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade [...].
Assim, não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, fica afastada a aplicação do parâmetro da equidade, por expressa previsão legal (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC),
conforme assentado no tema 1.076 do STJ
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030190008745, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 19/04/2022, DJ 24/05/2022).

No caso:
(i)
seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC;
(ii)
não havendo condenação; e
(iii)

em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076
,
deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o
proveito econômico

(que, “in casu”, corresponde ao montante pretendido pelo Estado exequente no cumprimento de sentença extinto sem resolução de mérito),
consoante, friso, a ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal
.

Inclusive, ressalto alteração do CPC por meio da Lei n.º 14.365, publicada em 02/06/2022, data em que entrou em vigor, com o acréscimo do §6ª-A ao art. 85, do CPC,
pelo qual:
“quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º,
é proibida a apreciação equitativa
, salvo nas hipóteses expressamente previstas no §8º deste artigo”. Tal circunstância reforça a proibição da apreciação equitativa de honorários, salvo quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Por todo o arrazoado, atento aos critérios previstos no art. 85, §2º do CPC, notadamente a baixa complexidade da causa e curto tempo de duração do processo, fixo o percentual devido em sede de honorários advocatícios sucumbenciais ser calculado conforme
porcentagem mínima prevista em cada uma das faixas do art. 85, §3º, do CPC
, observada a regra do escalonamento (art. 85, §5º, CPC), aplicável à espécie.

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações,
em consonância com o posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 1.076, reforçado com a alteração promovida no CPC com o acréscimo do §6º-A ao art. 85
,
com as devidas vênias

ao
Eminente Relator,
inauguro
parcial divergência
, para dar provimento ao recurso também no que concerne à tese de inaplicabilidade do art. 85, §8º, do CPC no caso concreto, fixando os honorários advocatícios devidos aos patronos da recorrente nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3º, do CPC, calculados sobre o proveito econômico obtido (valor pretendido pelo exequente), observada a regra do escalonamento estabelecida pelo art. 85, §5º do CPC; nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Vitória, 09 de outubro de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/10/2023 às 15:29:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47972509102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

MÉRITO

Conforme relatado,
PRAIA BAG ARTEFATOS DE COURO LTDA - M
E

interpôs recurso nominado como agravo de instrumento, em face da r. decisão ID 23541385 dos autos de origem, proferida pelo magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, que acolheu a impugnação do recorrente,
“
reconhecendo que os valores exequendos estão suspensos por ser a executada beneficiária da gratuidade de justiça.
”
Ainda, condenou
“o impugnado em honorários advocatícios no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Incidem juros de mora de 0,5% a.m., nos termos da Lei 9.494-97 c/c Lei 11.960/2009, desde eventual intimação para pagamento, bem como correção monetária, pelo índice IPCA/E, a partir da data em que o cartório certificar o recebimento desta decisão.”

Nas razões recursais apresentadas no ID 4934588, em resumo, o recorrente alega que:
(I)

“
a r. decisão agravada entendeu por acolher a impugnação, entretanto, deixou de extinguir o cumprimento de sentença”
;

(II)

“
é o entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça
e do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo de que apenas pode ser instaurado cumprimento de sentença contra parte beneficiada pela gratuidade de justiça quando houver comprovação da modificação de sua situação financeira
(...)
Nesses casos, o
Superior Tribunal de Justiça
e os Tribunais pátrios entendem pela necessidade de extinção do cumprimento de sentença contra parte beneficiada pela gratuidade de justiça”
;
(III)

“
Desse modo, merece reforma a r. decisão para que seja extinto o cumprimento de sentença.”
e que
(IV)

“a r. decisão agravada fixou os honorários sucumbenciais no valor de R$ 200,00, sob o fundamento de que em tese não seria possível mensurar o proveito econômico obtido
(...) No entanto, o proveito econômico da Agravante está devidamente mensurado no próprio o valor atualizado que o Fisco pretendeu expropriar do patrimônio da Agravante, que perfaz a quantia histórica de R$ 375.647,56. Assim, a r. decisão aplicou indevidamente o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil para fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que deveria ter aplicado o parágrafo 3º pela evidente possibilidade de se estimar o proveito econômico.”

Em breve histórico, a recorrente primitivamente propôs ação anulatória (Proc. nº 0026064-84.2016.8.08.0035), com fito de que fosse anulada a CDA executada pelo recorrido,
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
nos autos do processo nº 5002730-66.2016.8.08.0024.

A referida ação foi julgada improcedente e, via de consequência, a recorrente fora condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Contudo, fora deferido o benefício da gratuidade em favor da recorrente.

Não obstante, o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ingressou com o cumprimento de sentença originário deste recurso, postulando a intimação da executada para promover o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que apontou ser de R$ 187.823,78 (cento e oitenta e sete mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos).

Intimada, a recorrente apresentou impugnação, sustentando que lhe fora deferido o beneficio da gratuidade no bojo do processo de conhecimento, o que impede a execução da verba pretendida, mormente quando o exequente sequer sustentou a ocorrência de mudança fática em sua situação financeira.

Intimado da impugnação, o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
informou que
“devido a um equívoco do Estado, houve a proposição do presente incidente em face da devedora beneficiária da justiça gratuita”
e afirmou que não caberia a sua condenação em honorários.

Na sequência, sobreveio a decisão recorrida, cujo teor transcrevo:

A impugnação à execução por parte da Fazenda Pública possui previsão no artigo 535 do CPC:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. [...]

Verifica-se dos dispositivos destacados que a matéria arguida pelo impugnante (“inexigibilidade da obrigação”) está prevista entre as hipóteses legais, sendo a impugnação em análise cabível.

Ao analisar a questão posta, tem-se que o exequente, ora impugnado, expressamente concordou com os termos da impugnação, de forma que as julgo procedentes.

3. SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS NA IMPUGNAÇÃO

O sistema jurídico pátrio prevê que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença (art. 85, §1º, do CPC) e tem adotado como critério de fixação o princípio da causalidade, como diretriz para a fixação dos ônus de sucumbência, aplicando-se, ainda, os critérios quantitativos (quantos dos pedidos foram acolhidos/rejeitados) e qualitativo (o grau de relevância dos pedidos que foram acolhidos/rejeitados).

Fixadas tais premissas, destaco que o diploma adjetivo cível disciplina os honorários advocatícios, em seus arts. 85 e 86.

Assim, sempre compete ao Órgão Julgador fixar os honorários advocatícios sucumbenciais com supedâneo em apreciação equitativa acerca (a) do grau de zelo do profissional (se atuou sempre de forma tempestiva, em observância à boa-fé e à lealdade processual – art. 77 do CPC –, manejando instrumentos e, de modo geral, manifestando-se em prol do bom cumprimento do mandado a si outorgado, em respeito às normas materiais e processuais em voga), bem como considerando (b) o lugar de prestação do serviço (se próximo ou distante ao local em que fixa seu escritório profissional) e (c) a natureza e importância da causa (nível de complexidade), o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Não obstante, embora não esteja previsto no dispositivo legal, é prudente que o Órgão Julgador fixe os honorários advocatícios, ainda, com vistas ao cumprimento do previsto em diversos ditames constitucionais vinculados à dignidade da pessoa humana e ao livre exercício profissional.

Porquanto, ao fixar os honorários sucumbenciais a partir das balizas constitucionais acima postas, garante-se a manutenção do próprio sistema jurídico pátrio, posto que reconhece e valoriza que “o advogado é indispensável à administração da justiça” (art. 133 da CRFB), bem como permite o cumprimento da valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, que fundamental a ordem econômica pátria.

Sendo assim, é entendimento deste Órgão Julgador que em nenhuma lide pode haver fixação de honorários sucumbenciais aviltantes. Embora, em regra, não seja possível considerar o valor do salário mínimo como indexador (possível sua utilização, por exemplo, como critério para estabelecimento de montante indenizatório), deve o Magistrado considerar que o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais deve ser capaz de atender as necessidades vitais básicas do(s) causídico(s) e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social.

No caso em comento, não é possível mensurar o proveito econômico obtido com a impugnação, haja vista que o executado segue sendo devedor do crédito exequendo, que tão-somente permanece sob condição suspensiva. Nada obstante, considerando que o impugnante foi bem-sucedido em sua impugnação, que se trata do trabalho condizente a somente uma peça jurídica de baixa complexidade e, ainda, a ocorrência de reconhecimento do pedido por parte do impugnado, FIXO os honorários advocatícios, de forma equitativa, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), na forma do art. 85, §8o, do CPC.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, ACOLHO a impugnação de PRAIA BAG ARTEFATOS DE COURO LTDA, reconhecendo que os valores exequendos estão suspensos por ser a executada beneficiária da gratuidade de justiça.

CONDENO o impugnado em honorários advocatícios no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Incidem juros de mora de 0,5% a.m., nos termos da Lei 9.494-97 c/c Lei 11.960/2009, desde eventual intimação para pagamento, bem como correção monetária, pelo índice IPCA/E, a partir da data em que o cartório certificar o recebimento desta decisão.

Postas estas premissas, primeiramente, observo que a decisão ora vergastada trata-se de decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, sendo que o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação.

Porém, considerando que a decisão em análise, embora tenha acolhido a impugnação deixou de extinguir a impugnação, não há que se falar em descabimento do presente recurso.

Ultrapassado este ponto, é incontroverso que à recorrente foi deferido o benefício da gratuidade no bojo da ação de conhecimento, de modo que persistindo a inexigibilidade das verbas de sucumbência, inviável se apresenta a instauração da fase de cumprimento de sentença.

Oportuno observar que a eventual discussão quanto ao prevalecimento, ou não, do estado de coisas determinado pela concessão do benefício, deve pressupor a efetiva apuração da matéria de fato, cabendo à parte credora o ônus da demonstração respectiva.

Nessa linha, aliás, é a disposição contida no artigo 98, § 3º, do CPC, no sentido de que a exigibilidade se fará presente na hipótese de efetiva demonstração, por parte do credor, de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou o deferimento da gratuidade.

Assim sendo, a impugnação, de fato, merecia acolhimento para se reconhecer a inexigibilidade das verbas de sucumbência.

Neste contexto, uma vez arguida na impugnação a inexigibilidade dessa parte da obrigação, e acolhida pelo Juízo de primeiro grau,
deve-se reconhecer a procedência do incidente, com a extinção da execução, consequência lógica do disposto no inciso III, do §1º, do art. 525, do CPC
, não havendo que se falar, assim, em suspensão do cumprimento de sentença.

Reitere-se que o recorrido apelante requereu o cumprimento da sentença sem antes pleitear pela revogação do benefício da justiça gratuita, de modo que a exigibilidade da sentença que condena o beneficiário da justiça gratuita ao pagamento dos honorários advocatícios, ainda se encontra suspensa. E a ausência de um dos requisitos do título executivo, qual seja, a exigibilidade,
enseja a extinção da execução.

Portanto, merece provimento neste aspecto o recurso da recorrente, para extinguir o cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, IV, do C
ódigo de Processo Civil, já que ausente um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, qual seja, a exigibilidade do valor pretendido.

No que diz respeito ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, sempre me filiei à corrente de que o artigo 85, §3º, do CPC não comporta apenas interpretação literal, e que a apreciação equitativa dos honorários (art. 85, §8º, do CPC) é cabível nos casos em que o sistema tarifado importa em enriquecimento sem causa dos patronos da parte vencedora.

I
n casu
, a execução pretendida era do valor da importância de R$ 187.823,78 (cento e oitenta e sete mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos), sendo que não há que se falar em proveito econômico pelo mero reconhecimento de que a exibilidade do crédito encontra-se suspensa, uma vez que a dívida permanece hígida.

Outrossim, entender que o referido valor corresponde ao proveito econômico obtido pela agravada e pela imperiosidade de aplicação do sistema tarifado não seria razoável nem proporcional no presente caso.

Impende destacar que o plenário do Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos recentes de ações cíveis originárias, adotou posição favorável ao arbitramento equitativo por figurar a Fazenda Pública como parte vencida e o proveito econômico da parte vencedora ser de valor elevado,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa.
2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC.
Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ACO 2988 ED, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (ACO 637 ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Ressalto que há a ação declaratória de constitucionalidade nº 71, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tramitando na Corte Suprema, que está conclusa ao Min. Nunes Marques desde 11 de abril de 2022, e que busca a declaração de constitucionalidade dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC.

Cumpre mencionar que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, emitiu parecer (petição 100696/2020)
1
favorável à tese de inaplicabilidade do sistema tarifado se o valor da causa ou proveito econômico importar em distorção na estipulação dos honorários advocatícios, tendo afirmado que:

Ao notar essas distorções, nada mais natural que o juiz se valha de outros métodos de interpretação da lei para aplicar ao caso concreto a solução mais justa e conforme o direito. Como afirma Carlos Maximiliano, “
deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo a que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis
”.

Sendo assim, respeita a Constituição a interpretação sistemática e teleológica dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC, no sentido de permitir a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa do juiz a fim de evitar a condenação do vencido em valor exorbitante.

Inexiste violação do princípio da legalidade (CF/1988, art. 5º, II). Como já dito, a interpretação combatida pelo requerente não foge do campo de incidência da lei. A lei continua a ser aplicada, razão pela qual também não há falar em desrespeito à separação dos Poderes (CF/1988, art. 2º).

A interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do CPC não fragiliza a prerrogativa de justa remuneração à atividade advocatícia. Pelo contrário, visa exatamente a alcançar essa justiça, só que pelo vértice da proibição da exorbitância.

Não desconheço a alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.365/02, que incluiu o §6º-A ao artigo 85 do CPC e reforçou as teses contrárias às que encampo
2
, nem o dever deste Tribunal uniformizar e manter estável a jurisprudência (art. 926,
caput
, do CPC), e observar os acórdãos em julgamento de recursos especiais repetitivos, assim como a orientação do plenário desta Corte (art. 927, incisos III e V, do CPC).

Aliás, mesmo após o advento do tema nº 1.076 dos recursos repetitivos, a Primeira e a Terceira Turma, bem como a Terceira Seção do STJ, aplicaram a verba honorária de modo equitativo nos casos de exclusão de sócio executado pela via da exceção de pré-executividade e de reconhecimento de arguição de ilegitimidade passiva, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A pretensão de reconhecer o caráter irrisório da verba honorária fixada na instância ordinária não foi veiculada no recurso especial, sendo inaugurada no presente Agravo. III - Revela-se incabível ampliar-se o objeto do recurso especial em sede de agravo interno, aduzindo questões novas, não suscitada no momento oportuno, tendo em vista a configuração da vedada inovação recursal e a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes. I
V - Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019" (1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022). V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.
3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VALORES PREVISTOS EM CONTRATO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA A BOA-FÉ OBJETIVA E INVOCAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. TEMAS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA Nº 211 DO STF. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE CONTRATADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL A MATÉRIA DECIDIDA NO JULGAMENTO PARCIAL DA LIDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 85, § 2º, DO CPC NÃO CARATERIZADA. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Recurso especial de SUSANA. A invocação aos princípios da boa-fé objetiva e da teoria da aparência não foram examinadas pelo Tribunal estadual a despeito dos embargos de declaração ali opostos. O tema carece, portanto, do devido prequestionamento, merecendo aplicação a Súmula nº 211 do STJ. 3. Recurso especial de POLLYMER. Negativa de prestação jurisdicional não configurada, pois houve exame adequado de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. A teor do Enunciado nº 5 da I Jornada de Direito Processual Civil, ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC. 5. Isso significa que o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsorte passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa. 6. O art. 85, § 2º, do NCPC, ao estabelecer honorários advocatícios mínimos de 10% sobre o valor da causa, teve em vista decisões judiciais que apreciassem a causa por completo, ou seja, decisões que, com ou sem julgamento de mérito, abrangessem a totalidade das questões submetidas a juízo. Tratando-se de julgamento parcial da lide, os honorários devem ser arbitrados de forma proporcional a parcela do pedido efetivamente apreciada.
7. A prevalecer o entendimento propugnado nas razões do apelo nobre, no sentido de que o litisconsorte excluído antecipadamente faz jus a honorários de no mínimo 10% sobre o valor da causa, seria forçoso concluir que, numa outra hipótese, na qual presentes vários réus excluídos em momentos diferentes do processo, a verba honorária total poderia ultrapassar o limite legal de 20% sobre o valor da causa. 8. Recurso especial de SUSANA não conhecido. Recurso especial de POLLYMER não provido. (REsp n. 1.760.538/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022)

A interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do CPC não fragiliza a prerrogativa de justa remuneração à atividade advocatícia. Pelo contrário, visa exatamente a alcançar essa justiça, só que pelo vértice da proibição da exorbitância.

Em recente decisão monocrática proferida no bojo RE nº 1.415.786, publicada no diário do dia 30 de março de 2023, o ministro Luis Roberto Barroso asseverou que: “
a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro.
”
3
.

Vale lembrar neste caso, tão logo apresentada a impugnação, o exequente reconheceu a impropriedade da propositura do cumprimento de sentença, de modo que, o cumprimento foi ofertada em 11/09/2022, enquanto a decisão interlocutória que a acolheu a impugnação foi proferida em 05/04/2023, o que demonstra a celeridade no seu exame pelo juízo de origem.

Nesse contexto, considero que a incidência do sistema tarifado seria desproporcional, injusta e prejudicaria o orçamento público, dado o elevado ônus financeiro incompatível com a atuação na demanda, circunstância que enseja a aplicação da sistemática equitativa do art. 85, §8º, do CPC, tal como fora levado a efeito pelo magistrado de singela instância.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DAR-LHE

PROVIMENTO
para extinguir o cumprimento de sentença de origem na forma do artigo

485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, qual seja, a exigibilidade do valor pretendido, mantendo incólumes os demais termos.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, vez que tal verba somente é devida nos casos de inadmissibilidade ou de improvimento do recurso
4
.

É como voto.

1
Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5902367>

2
§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

3
Disponível: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6536857>

4
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.685.488/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.)